Tribunal: TJES
Processo: 5021673-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021673-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVALDO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5021673-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ATUAÇÃO
EX OFFICIO
NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O juízo plantonista converteu a custódia em preventiva durante a audiência de custódia, apesar de o Ministério Público ter opinado pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares. A defesa sustenta a nulidade da decisão por atuação
ex officio
, carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos da prisão cautelar, destacando a situação de vulnerabilidade social (morador de rua) e condições pessoais favoráveis. Busca a revogação da prisão ou substituição por cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, quando o Ministério Público pugna por medidas cautelares diversas, caracteriza atuação de ofício vedada pela Lei nº 13.964/2019; (II) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o histórico processual do agente justificam a segregação para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A escolha do magistrado pela medida cautelar que entende mais adequada ao caso concreto, ainda que em divergência com a modalidade sugerida pelo Ministério Público (cautelares diversas vs. prisão), não configura atuação
ex officio
. Uma vez provocado o juízo a se manifestar sobre a custódia, cabe a este aplicar a norma de regência conforme o seu livre convencimento motivado, não estando vinculado ao tipo de medida pleiteado pelo
Parquet.

4.
A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato. A natureza e a diversidade das drogas apreendidas (
crack
e cocaína), somadas às circunstâncias da abordagem em local de intenso tráfico e à confissão extrajudicial de que o agente estava de "plantão" na venda, evidenciam a periculosidade social e o envolvimento profissional com a narcotraficância.

5.
O risco de reiteração delitiva é idôneo para manter o cárcere, considerando que o paciente responde a outra ação penal por crime contra o patrimônio. Segundo a jurisprudência consolidada, a existência de inquéritos ou ações penais em curso é indicativo de que a liberdade do indivíduo coloca em risco a paz social, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

6.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 176.879/MG, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.06.2023. STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.030.759/MT, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021673-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDVALDO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA
, em face de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) DA COMARCA DE CARIACICA/ES
que, no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 5012941-58.2025.8.08.0021, converteu-a em prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Na inicial (ID nº 17487514), a Defensoria Pública aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal. Argumenta, para tanto, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício, em manifesta ilegalidade, uma vez que o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e a carência de fundamentação idônea na decisão impugnada, que teria se valido de argumentos genéricos e abstratos.

Por fim, aponta a desproporcionalidade da medida extrema imposta, salientando que a quantidade de drogas apreendida não seria expressiva e que as condições pessoais do paciente, ainda que em situação de rua, não justificam a segregação. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17498852, proferida em 11 de dezembro de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17678147.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17758121, de lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a medida constritiva foi decretada de ofício pelo julgador, quando o Promotor de Justiça havia opinado pela incidência de cautelar mais branda; que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); que não restam preenchidos os requisitos do art. 3122, do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP), fazendo jus à fixação de medida cautelares alternativas.

Na situação em comento, observo através da análise dos autos do inquérito policial, acessível pelo Sistema do PJe (dados do processo de referência), que o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de dezembro de 2025, sendo o histórico do fato relatado no Boletim Unificado nº 59880881, nos seguintes termos:

“DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO PRAIA DO MORRO, NA RUA BENEDITO ALVES DE LIMA, LOCAL JÁ CONHECIDO PELOS MILITARES DO 10º BATALHÃO PELA INTENSA VENDA DE ENTORPECENTES, ONDE TRAFICANTES COMERCIALIZAM DROGAS PARA QUALQUER PESSOA INTERESSADA, A GUARNIÇÃO DA RP 5570 VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS CONVERSANDO. QUANDO UM DELES PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, JOGOU UMA LATA DE BALAS MENTOS AO SOLO. FOI DADA ORDEM DE ABORDAGEM. DURANTE A BUSCA PESSOAL NO PRIMEIRO INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MICHAEL DIAS DO NASCIMENTO, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, MOTIVO PELO QUAL ELE FOI LIBERADO NO LOCAL.
COM O SEGUNDO INDIVÍDUO, IDENTIFICADO COMO EDIVALDO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, FORAM ENCONTRADOS R$ 80,00 EM NOTAS FRACIONADAS, TODAS EXALANDO FORTE ODOR CARACTERÍSTICO DE DROGAS. JÁ NO INTERIOR DA LATA QUE ELE HAVIA DISPENSADO, NA TENTATIVA DE ENGANAR OS MILITARES, FORAM LOCALIZADAS 12 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK. COMO A RUA POSSUI ALGUNS TERRENOS BALDIOS, O CABO KAPISCH REALIZOU UMA VARREDURA NO TERRENO AO LADO DA ABORDAGEM, ENCONTRANDO DUAS SACOLINHAS TRANSPARENTES OCULTAS EM MEIO À VEGETAÇÃO. EM SEU INTERIOR FORAM CONTABILIZADAS 42 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E 02 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA.
EM ENTREVISTA INFORMAL, APÓS CIENTIFICÁ LO DE SEUS DIREITOS,
EDIVALDO ASSUMIU A PROPRIEDADE DE TODOS OS ENTORPECENTES E RELATOU QUE NAQUELE DIA ESTAVA DE ‘PLANTÃO’ NA VENDA DE DROGAS, AFIRMANDO QUE REALIZAVA TAL ATIVIDADE PARA SEU SUSTENTO.
DIANTE DO FLAGRANTE, FOI DADA VOZ DE PRISÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)”.

Submetido à audiência de custódia na data de 10 de dezembro de 2025 (ID 87221181), o MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apresentando a seguinte fundamentação:

“(...) em que pese, no caso em tela, o Ilustre Representante do Ministério Público ter pugnado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destaco, que não se trata de decisão ex officio, haja vista a manifestação do IRMP no sentido de aplicação de medidas cautelares, ficando, a critério do Magistrado, a decisão acerca da medida mais adequada ao caso concreto, inclusive conforme decidiu o STJ no julgamento do RHC 145225 e 234.974.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela se, por ora, temerária, mostrando se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a gravidade do crime, bem como o fato de o autuado ter sido abordado em local de reconhecido intenso tráfico de drogas, circunstância que, por si só, já indica a periculosidade concreta da conduta; considerando que, na ocasião, foram localizadas com o autuado 12 pedras de substância similar ao crack e, após varredura realizada pela guarnição em terreno baldio ao lado da abordagem, foram encontradas duas sacolinhas transparentes ocultas na vegetação, contendo 42 pedras de substância similar ao crack e 02 buchas de substância similar à cocaína, reforçando significativamente os indícios de traficância
.
Considerando, ainda, que o autuado, uma vez colocado em liberdade, poderá voltar a praticar delitos da mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, mostra se necessária, portanto, a manutenção da medida constritiva
. (...)”.

Em que pese a argumentação defensiva, concluo que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando constrangimento ilegal aventado.

Inicialmente, consigno que segundo entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do magistrado acerca da medida cautelar adequada ao caso sob sua apreciação, a despeito do Ministério Público se manifestar pela incidência de cautelares alternativas ao cárcere, não constitui atuação
ex officio.
Assim, mesmo após o advento da Lei nº 13.964/2019, é cabível a apreciação do julgador acerca da cautelar adequada a ser imposta ao indiciado/réu, circunstância que refuta o pleito defensivo de decretação da nulidade da decisão impugnada.

A respeito da matéria, segue o precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida.

2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex officio
.
No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois as instâncias ordinárias destacaram os apontamentos criminais pretéritos do ora Agravante, notadamente o fato de ter sido "preso 03 (três) vezes nos últimos 04 (quatro) meses, tendo sido, inclusive, beneficiado pela liberdade provisória recentemente".

4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no RHC n. 176.879/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
)”.

Superada essa questão, e em relação à decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva do coacto, concluo que ao contrário do elencado pelo impetrante, a fundamentação despendida pelo Magistrado atende às disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 312, do Código de Processo Penal.

Em princípio, analisando os documentos que instruem o processo originário, acessíveis pelo Sistema do PJE, vislumbro a presença do
fumus commissi delicti
.

As provas de
materialidade do crime
decorrem do Boletim Unificado nº 59880881, do Auto de Apreensão (ID 87091066), e do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, que registraram a apreensão de um total de 64 (sessenta e quatro) pedras de "crack" e 02 (duas) buchas de "cocaína", além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Os indícios de
autoria delitiva
, por sua vez, consubstanciam-se nos depoimentos dos agentes de polícia que participaram da ocorrência e na própria confissão extrajudicial do paciente, que, ouvido pela autoridade policial, admitiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, asseverando:

“(...)
SOBRE OS FATOS, RESPONDEU QUE CONFESSA TER DISPENSADO UM FRASCO CONTENDO 12 PEDRAS DE CRACK AO AVISTAR A POLÍCIA MILITAR
; (...)
QUE É O RESPONSÁVEL PELAS DROGAS ENCONTRADAS NO TERRENO BALDIO
;
QUE PEGOU A CARGA DE DROGA PARA LEVANTAR O DINHEIRO DO ALMOÇO E DO DIA
”.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração, mas também pelo fundado receio de reiteração delitiva.

A quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (“crack” e “cocaína”) são fatores que, somados às circunstâncias da prisão – ocorrida em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas –, indicam a periculosidade do agente e a alta reprovabilidade de sua conduta, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a quantidade, a diversidade de entorpecentes, aliada à nocividade das drogas e às circunstâncias da apreensão do paciente, constituem fundamentos idôneos para a imposição da medida cautelar extrema. Sobre o tema, importante trazer à baila o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.(...)
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

(...)
Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
". (
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é acentuado pela informação de que pende em face do coacto outra ação penal em curso, conforme consta da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 87157316), referente ao Processo nº 0001480-08.2015.8.08.0028, pela suposta prática do crime de furto (art. 155, do Código Penal).

Exatamente em razão dos requisitos das cautelares não exigirem provas veementes de materialidade e autoria delitivas, mas apenas indícios da prática criminosa, que é possível empregar como fundamento para a manutenção do cárcere cautelar ações penais que tramitam em face do paciente. Isso porque, o fato de o coacto responder a outra ação penal sugere um envolvimento reiterado com práticas delituosas e indica que a sua soltura, com mais razão, poderá comprometer a ordem pública, justificando a prisão preventiva (art. 312, CPP).

Acerca da matéria, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, afirmando a viabilidade de emprego de ações penais em curso como fundamento válido à decretação e manutenção da custódia preventiva do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...)
(...)
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
(...) Agravo regimental desprovido.
(
STJ.
AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 10/9/2025
)”.

No mais, tem assentado a Corte Superior que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não concedem ao paciente o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a prisão se mostra necessária e se encontra ancorada na norma de regência (art. 312, CPP), como no caso vertente. Nesse prisma:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
(...) Tese de julgamento: "(...) 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos."
(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Desse modo, a decisão que estabeleceu a segregação cautelar está em plena conformidade com o que dispõe o ordenamento jurídico e a orientação jurisprudencial.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)